Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. QUESTÃO DECIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.

1. Tendo sido rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela Fazenda Pública, relativa ao índice de correção monetária aplicável, em razão do decidido pelo colendo STF no RE 870.947/SE, bem como à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, a simples determinação de que os autos sejam enviados à Contadoria para a atualização do débito não autorizam que aquelas discussões sejam reabertas, ante o óbice da preclusão, consoante o art. 507, do CPC.

2. O fato de que a irresignação do agravante se refere a potencial violação à coisa julgada não justifica que seja relevada a preclusão, quanto à matéria já expressamente decidida na fase de cumprimento.

3. Agravo interno não provido.